Tribunal: TJMT
Processo: 1023242-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE PENHORA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM FIRMA RECONHECIDA – AVERBAÇÃO DA PENHORA POSTERIOR À AQUISIÇÃO – POSSE COMPROVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023242-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Judicial, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 027.189.461-05 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PAVINI DOURADO - CPF: 023.516.631-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GCSC - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA EXTRAJUDICIAIS LTDA - CNPJ: 37.181.076/0001-70 (AGRAVADO), GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA - CPF: 028.194.351-65 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERID
A
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – S
USPENSÃO DE PENHORA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
COM FIRMA RECONHECIDA
– AVERBAÇÃO DA PENHORA POSTERIOR À AQUISIÇÃO
–

POSSE COMPROVADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão
recorrida.

2. Havendo prova documental da aquisição e posse do imóvel pelos agravantes (contrato de compra e venda com firma reconhecida, comprovantes de pagamento, contas de consumo, benfeitorias), bem como comprovação de que a averbação da
penhora na matrícula ocorreu posteriormente à aquisição, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

3
.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS HENRIQUE MORAES e MARIA APARECIDA PAVINI DOURADO
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro nº
1043887-37.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A, GCSC – ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAIS EIRELI e GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência para suspender a penhora incidente sobre o imóvel adquirido pelos agravantes.

Os agravantes alegam, em síntese, que adquiriram imóvel (casa nº 240, quadra 10, Condomínio Sicília
Residence
, Cuiabá/MT, matrícula nº 129952) em 10/11/2023, por meio de contrato particular de compra e venda firmado com o executado GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA, tendo tomado posse do bem na mesma data.

Sustentam que a penhora do imóvel foi realizada nos autos do processo nº 1022182-51.2023.8.11.0041 posteriormente à aquisição, tendo a averbação da constrição na matrícula ocorrido apenas em 06/01/2025, mais de dois anos após a compra do imóvel.

Aduzem que, no momento da aquisição, não havia qualquer restrição sobre o imóvel ou notícia de execução contra o vendedor, e que o contrato de compra e venda expressamente declarava que o imóvel estava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames.

Afirmam ter comprovado a boa-fé por meio de diversos documentos, incluindo contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento, notas
fiscais de benfeitorias realizadas no imóvel, contas de consumo em nome dos agravantes e comprovantes de pagamento de IPTU e taxas condominiais.

Asseveram que o juízo
a quo
indeferiu a liminar sob o argumento de que a compra teria ocorrido após a citação do antigo proprietário, no entanto, a citação foi realizada por edital, sem o devido esgotamento dos meios para localização do devedor, o que torna o ato nulo.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel em discussão,
no ID nº
300595391
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
305080861
, alegando violação ao princípio da dialeticidade
, pois traz alegações de fatos novos que não foram objeto da decisão recorrida, como a nulidade da citação do executado nos autos da ação principal. E, no mérito
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍ
PI
O DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega
violação ao princípio da dialeticidade, pois traz alegações de fatos novos que não foram objeto da decisão recorrida, como a nulidade da citação do executado nos autos da ação principal
.

No entanto,
d
a simples leitura do
recurso
é possível verificar
que
as razões de fato e de direito apresentadas pel
os agravantes

s
e contrap
õem
à decisão recorrida, pugnado pela sua reforma.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CARLOS HENRIQUE MORAES e MARIA APARECIDA PAVINI DOURADO
opuseram

Embargos de Terceiro nº
1043887-37.2025.8.11.0041
em face d
o

BANCO BRADESCO S/A,
na

Execução
de Título Extrajudicial
nº
1022182-51.2023.8.11.0041
,
alegando, em síntese, que
adquiriram o imóvel objeto da penhora (casa nº
240, quadra 10, Condomínio Sicília
Residence
, Cuiabá/MT, matrícula nº 129.952), através de contrato particular de compra e venda firmado com o executado GERSON CAMPOS DE SOUZA GUERRA em 10/11/2023, tendo tomado posse do bem na mesma data.

Sustentaram que a penhora do imóvel foi realizada posteriormente à aquisição,
cuja
averbação da constrição da matrícula ocorr
eu
apenas
em 06/01/2025, conforme informação do Cartório de Registro de Imóveis.

Destacaram que no momento da aquisição, não havia qualquer restrição sobre o imóvel ou notícia de execução contra o vendedor.

Juntaram o contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento assumidas junto à Caixa Econômica Federal, notas fiscais e recibos de materiais de construção e benfeitorias
realizadas no imóvel, contas de consumo em nome dos embargantes e comprovantes de pagamento de IPTU e taxas condominiais.

Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Rita Soraya Tolentino de
Barros indeferiu o pedido
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de fraude à execução trazida pelo agravado em suas contrarrazões constitui inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

Isto porque, a
decisão agravada limitou-se a indeferir a tutela provisória com base na data da citação, sem qualquer menção à fraude à execução, razão pela qual tal argumento não pode ser
conhecido
nesta sede recursal.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
,
verific
a-se
que os agravantes juntaram aos autos documentos que comprovam a aquisição do imóvel em 10/11/2023, por meio de contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, bem como documentos que demonstram o exercício da posse sobre o bem, como comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento, notas fiscais e recibos de benfeitorias realizadas no imóvel, contas de consumo em nome dos agravantes e comprovantes de pagamento de IPTU e taxas condominiais.

Ademais, restou comprovado que a averbação da penhora na matrícula do imóvel ocorreu apenas em 06/01/2025
(ID nº
187313815
– Pág. 3 – da Execução nº
1022182-51.2023.8.11.0041
)
, ou seja, mais de um ano após a aquisição do bem pelos agravantes
, em 10/11/2023
(ID nº
194621356
– Pág. 5 – Embargos de Terceiro nº
1043887-37.2025.8.11.0041
)
. Vejamos:

Além disso,
no momento da aquisição, não havia qualquer restrição sobre o imóvel, bem como que o contrato de compra e venda expressamente declarava que o imóvel estava livre e desembara
çado de
quaisquer ônus ou gravames. Confira (ID nº

194621356
– Pág. 1 – Embargos de Terceiro nº

1043887-37.2025.8.11.0041
):

No caso em tela, não havia registro da penhora na matrícula do imóvel quando da sua aquisição pelos agravantes, e não há nos autos elementos que indiquem a má-fé dos adquirentes, que demonstraram ter adquirido o bem e exercido a posse sobre ele de forma legítima.

Quanto ao perigo de dano, é evidente que a manutenção da penhora sobre o imóvel, que constitui bem de família dos agravantes, pode causar prejuízo grave e de difícil reparação, especialmente considerando a possibilidade de alienação do bem em hasta pública.

Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência,
torna-se
necessária a suspensão da penhora sobre o imóvel até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso

para
confirmar a liminar recursal e
reformar a decisão agravada
,

a fim de
conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a suspensão da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 129
.
952 (Casa nº 240, Quadra 10, Condomínio Sicília
Residence
, Cuiabá/MT) até o julgamento final dos embargos de terceiro.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025